Tribunal: TJMT
Processo: 1015915-31.2019.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015915-31.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVANTE), CAMILA MARIA DA SILVA - CPF: 209.490.731-72 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), EBER SARAIVA DE SOUZA - CPF: 899.130.276-91 (ADVOGADO), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), SANDRO MARTINHO TIEGS - CPF: 315.866.512-34 (ADVOGADO), BENEDITA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 161.681.431-49 (AGRAVADO), HELENICE HELENA COSTA - CPF: 138.282.231-68 (AGRAVADO), IRACEMA FLAUSINO DOS SANTOS - CPF: 134.143.991-72 (AGRAVADO), ANELAIR MAIDANO DOLORES CAMPOS - CPF: 292.745.831-68 (AGRAVADO), ZENI ALVES RODRIGUES - CPF: 003.378.061-79 (AGRAVADO), ADAO MILTON RODRIGUES - CPF: 607.203.958-87 (AGRAVADO), EDSON BATISTA DA CUNHA - CPF: 061.838.751-04 (AGRAVADO), LACY NUNES DE MAGALHAES - CPF: 361.677.971-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE EM QUE CONHECIDO, MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – TESE REJEITADA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO – “
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
” – EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO UNIPESSOAL SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO – REPETIÇÃO DE TESE DE CABIMENTO DO RECURSO PARA DISCUSSÃO DA EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – NÃO CABIMENTO – INSISTÊNCIA NA TESE JÁ REJEITADA DE EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO CASO – DESCABIMENTO – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTO DECISÓRIOS À APRECIAÇÃO COLEGIADA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. Não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento recursal instituídas pelo art. 1.015 do CPC as discussões sobre interesse de agir e prescrição, não pode o recurso ser conhecido nesses pontos, devendo a análise das questões em 2º Grau ser relegada a eventual interposição de Recurso de Apelação Cível, inclusive em razão da não incidência da regra jurisprudencial de mitigação da taxatividade do aludido rol (REsp nº 1.704.520/MT – Tema nº 988). 3. Conforme já decidiu o eg. STJ, “a CEF somente ingressará na lide quando provar documentalmente seu interesse jurídico mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública mas também do comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional - FESA” (STJ – 2ª Seção – AgRg no CC 131.891/SP – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 10/09/2014, DJe 12/09/2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1015915-31.2019.8.11.0000 – Classe 206 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto
por CAIXA SEGURADORA S.A. contra a r. decisão que,
por entender que a questão não se amolda
ao rol do art. 1.015 do CPC e nem
à excepcionalidade de mitigação desse rol
fixada pela jurisprudência do eg. STJ no REsp
nº 1.704.520/MT (Tema nº 988), já que não verificada urgência no pronunciamento da Corte sobre a questão (arguições de falta de interesse de agir e prescrição), não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1015915-31.2019.8.11.0000, interposto pela Seguradora/agravante, e, no ponto em que conheceu do recurso, a ele negou provimento, mantendo intocada, pois, a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Ordinária de Responsabilidade Obrigacional
” (Proc. nº 14239-44.2016.8.11.0041 – Código 1108967), ajuizada contra a agravante por CAMILA MARIA DA SILVA e outros, saneou o feito, rejeitando todas as preliminares aventadas pela parte, entre elas a de competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em razão da existência de interesse da CEF na lide, de falta de interesse de agir em razão da liquidação dos contratos de financiamento dos imóveis, e, ainda, de prescrição da pretensão autoral (cf. doc. Num. 20272986 - Pág. 1/15 e Num. 20830951 - Pág. 1/4).

A Seguradora/agravante argui, preliminarmente, nulidade da decisão agravada em razão da
a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso, e, no mérito, discorre sobre a possibilidade de discussão da questão atinente à prescrição da pretensão, por se tratar de “mérito do processo” (CPC, art. 1.015, II), e, subsequentemente, sobre a “necessidade de ingresso da Caixa Econômica Federal nas ações em que se discute a responsabilidade securitária em imóveis financiados pelo SFH”, com deslocamento da competência à Justiça Federal (sic – cf. doc. Num. 24458962 - Pág. 5/8).

Reafirmando, ainda, a ocorrência de prescrição e falta de interesse de agir, pede reforma da decisão agravada para que, provido o Agravo de Instrumento, seja reformada a r. decisão de Primeiro Grau, sejam acolhidas as arguições preliminares/prejudiciais, com extinção do feito na origem, ou, então, para que sejam os autos remetidos à Justiça Federal.

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. doc. Num. 2039442 - Pág. 1/32).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2019.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada não conheceu de parte do RAI 1015915-31.2019.8.11.0000 e, na parte em que conheceu, a ele negou provimento sob os seguintes fundamentos:

“Inicialmente, anoto que, nos termos do art. 1.015 do CPC, “cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (I) tutelas provisórias; (II) mérito do processo; (III) rejeição da alegação de convenção de arbitragem; (IV) incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (V) rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; (VI) exibição ou posse de documento ou coisa; (VII) exclusão de litisconsorte; (VIII) rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; (IX) admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; (X) concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; (XI) redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º”, e XIII, “outros casos expressamente referidos em lei”.

Assim, como não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento recursal as teses sobre interesse de agir e prescrição, não pode o recurso ser conhecido nesses pontos, devendo a análise das questões em 2º Grau ser relegada a eventual interposição de Recurso de Apelação Cível.

Quanto à suposta competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, a Segunda Seção do eg. Superior Tribunal de Justiça, sob o sistemática dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C), no julgamento do EDcl nos EDcl no REsp 1091393/SC, assentou o seguinte posicionamento acerca do tema:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SFH. SEGURO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE. INTERVENÇÃO. LIMITES E CONDIÇÕES. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. Nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional – SFH, a Caixa Econômica Federal – CEF – detém interesse jurídico para ingressar na lide como assistente simples somente nos contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 – período compreendido entre as edições da Lei nº 7.682/88 e da MP nº 478/09 – e nas hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS (apólices públicas, ramo 66). 2. Ainda que compreendido no mencionado lapso temporal, ausente a vinculação do contrato ao FCVS (apólices privadas, ramo 68), a CEF carece de interesse jurídico a justificar sua intervenção na lide. 3. O ingresso da CEF na lide somente será possível a partir do momento em que a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA, colhendo o processo no estado em que este se encontrar no instante em que houver a efetiva comprovação desse interesse, sem anulação de nenhum ato anterior. 4. Evidenciada desídia ou conveniência na demonstração tardia do seu interesse jurídico de intervir na lide como assistente, não poderá a CEF se beneficiar da faculdade prevista no art. 55, I, do CPC. 5. Na hipótese específica dos autos, tendo o Tribunal Estadual concluído pela ausência de vinculação dos contratos de seguro ao FCVS, inexiste interesse jurídico da CEF para integrar a lide” (STJ – 2ª Seção – EDcl nos EDcl no REsp 1091393/SC – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 10/10/2012, DJe 14/12/2012 – grifei)

Assim, não havendo “comprovação documental (...) do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do (FESA)”, não há falar em interesse da CEF, não podendo, pois, ser acolhida a tese recursal.(...)

Pelo exposto, nos termos dos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, não conheço do recurso quanto às alegações de falta de interesse de agir e prescrição e, no ponto em que conheço do recurso, com fundamento nos arts. 1.019, “caput”, e 932, IV, “a”, ambos também do CPC, a ele nego provimento”.

Quanto à possibilidade de julgamento monocrático do caso, relembro à agravante o teor da Súmula nº 568 do eg. STJ, que dispõe que “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”
(STJ – Corte Especial – Súmula 568 – j. 16/03/2016, DJe 17/03/2016)
.

Ademais, não há sequer alegação de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, senão a simples irresignação recursal sem qualquer crítica pontual devidamente fundamentada. Trata-se, muito claramente, de hipótese de aplicação do princípio “
pas de nullité sans grief
”.

Ademais, ainda que houvesse alegação de prejuízo e pudéssemos, remotamente, falar em nulidade do julgamento, a jurisprudência do eg. STJ é assente no sentido de que o julgamento colegiado, como agora ocorre quanto ao presente Agravo Interno, é suficiente para sanar qualquer vício nesse sentido.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática foi proferida em obediência aos precedentes desta Corte Superior, conforme autorização da Súmula n. 568 do STJ” (STJ – 6ª Turma – AgRg no AREsp 1175175/AM – Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ – j. 07/12/2017, DJe 15/12/2017).

“
EMENTA:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLEITO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Novo Código de Processo Civil - NCPC e art. 3º do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de recurso em confronto com a jurisprudência do STJ. 2. O julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada. 3. Vigora no nosso sistema processual penal o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (STJ – 5ª Turma – AgRg no AREsp 907.214/SP – Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK – j. 15/08/2017, DJe 25/08/2017).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO (...) 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2.
A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017 –
grifei
).

No mais, considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição das teses de cabimento do recurso para discussão da existência ou não de interesse de agir e da ocorrência ou não da prescrição, bem como sobre a existência de interesse da CEF no caso, todas essas já rejeitadas, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020